Tribunal: TJBA
Processo: 8028638-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028638-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: GILCELIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de débitos que levaram à inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, determinou a exclusão definitiva do apontamento e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A instituição financeira apelante alega a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida, enquanto a apelada nega qualquer relação contratual.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da dívida imputada à consumidora e, consequentemente, a legalidade da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, examinando se a instituição financeira cumpriu seu ônus de comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu artigo 14. 4. Decretada a inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a origem do débito, o que não ocorreu. O banco não apresentou o contrato supostamente firmado ou outras provas robustas da utilização dos serviços pela autora, limitando-se a alegações genéricas sobre a segurança de seus sistemas digitais. 5. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito, que gera o dever de indenizar, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. 6. O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe da comprovação do efetivo prejuízo, pois o abalo ao crédito e à honra é consequência direta do ato. 7. O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem causar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao suposto credor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que deu origem à dívida. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.257.643/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8028638-20.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO ORIGINAL S/A
e parte(s) recorrida(s)
GILCELIA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA